Tribunal: TJPA
Processo: 0803162-21.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803162-21.2022.8.14.0070

APELANTE: ADENILSON COSTA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se o perdão manifestado pela vítima obsta o prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada por laudo pericial que atestou ofensa à integridade corporal da vítima, produzida mediante ação contundente.

4. A autoria é demonstrada pela palavra da vítima, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, firme, coerente e rica em detalhes, ao descrever a dinâmica das agressões físicas e das ofensas sofridas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere especial relevância à palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios.

6. O perdão da ofendida não impede o prosseguimento da persecução penal, pois o crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico é de ação penal pública incondicionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por laudo pericial, é suficiente para fundamentar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica. 2. O crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico contra a mulher é de ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante o perdão ou o desinteresse posterior da vítima para o prosseguimento da ação penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 105, 107, V, e 129, § 13. Lei 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4.10.2022; TJMG, ApCrim 0002105-63.2022.8.13.0511, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, 9ª Câmara Especializada, j. 17.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adenilson Costa de Lima apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c artigo 7º, I, da Lei n. 11.340/2006 (ID 27335584).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, bem que como considerando que a vítima o perdoou e não deseja que ele seja punido (ID 27335592)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27335595), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30849477).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso em exame, o apelante foi condenado pela prática de lesão corporal perpetrada contra sua ex-companheira, inexistindo espaço para a absolvição pretendida.

Nesse particular, destaco que a
materialidade delitiva
encontra-se comprovada por Laudo Pericial n. 2022.05.000323-TRA, o qual atestou ofensa à integridade corporal da vítima, produzida mediante ação contundente. (ID 27335443 págs. 14/15).

No que concerne à
autoria delitiva
, cumpre destacar que a palavra da vítima, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresenta-se firme, coerente e dotada de riqueza de detalhes, descrevendo com precisão a dinâmica da agressão perpetrada pelo acusado, conforme sumariado a seguir:

Em juízo, a vítima relatou que, em agosto de 2022, foi agredida fisicamente por Adenilson, conhecido como “Gago”, após desentendimento ocorrido no interior da residência do casal. Segundo declarou, a situação teve início quando o acusado deu uma palmada na filha do casal, que passou a chorar. Ao questioná-lo, ele teria se exaltado, arremessado uma sandália contra seu rosto e, em seguida, apertado seu pescoço. Afirmou que um de seus filhos presenciou parte dos fatos.

A vítima também relatou que o acusado lhe dirigiu ofensas de cunho sexual, dizendo que ela “não queria dar para ele, mas queria dar para outros machos”, circunstância que a deixou profundamente humilhada. Informou ter realizado exame de corpo de delito por duas vezes, tendo ficado marcas no pescoço. Esclareceu que o episódio não foi isolado, sustentando que o comportamento agressivo do réu se estendeu ao longo do relacionamento, especialmente após a gravidez do primeiro filho, quando, segundo afirmou, ele passou a agir de forma reiteradamente agressiva e humilhante.

A depoente declarou que não costumava relatar as agressões a terceiros por receio de não ser acreditada. Mencionou a existência de dois inquéritos relacionados aos fatos. Informou, ainda, que atualmente não convive mais com o acusado, estando em novo relacionamento e residindo em kitnet, enquanto os filhos permaneceram com o genitor, por não possuir condições financeiras de mantê-los.

Embora tenha confirmado as agressões e as lesões sofridas, a ofendida manifestou o desejo de encerrar o processo, afirmando que sua principal preocupação é não deixar os filhos desamparados, temendo que eventual prisão do acusado prejudique o sustento deles. (ID 27335573 e 27335574)

À vista de tais elementos, inviável acolher o pleito absolutório, incidindo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (
AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020;
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4.10.2022).

Por fim, registro que “o instituto do perdão do ofendido, que obsta o prosseguimento da ação (art. 105 do Código Penal) e pode ensejar a extinção da punibilidade do agente (art. 107, inc. V, do Código Penal), possui aplicação restrita aos crimes de ação penal privada”, sendo certo que “em conformidade com o que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.424, o processo que tem vistas a apurar a prática de crimes de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher possui natureza de ação penal pública incondicionada, não sendo cabível o perdão tácito, de modo que o só desinteresse da vítima em dar continuidade ao processo, ou a ulterior retratação de suas declarações e a reconciliação do casal, não obsta o seguimento da persecução criminal.” (TJMG,
ApCrim n. 0002105-63.2022.8.13.0511
, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, 9ª Câmara Especializada, j. 17/09/2025).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026